Tribunal: TJBA
Processo: 8055173-81.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055173-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JUVENICIO JESUS DOS SANTOS Advogado(s): AURINEIS DE JESUS DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA REMUNERADA PARA CURSAR DOUTORADO. ART. 62 DA LEI ESTADUAL 8.261/2002. MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÔNUS PARA O ESTADO. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por coordenador pedagógico da rede estadual de ensino contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia que indeferiu pedido de licença remunerada para cursar Doutorado em Estudos Interdisciplinares sobre a Universidade, na UFBA, sem prejuízo de vantagens, com fundamento no art. 62 da Lei Estadual 8.261/2002. 2. O impetrante encontra-se regularmente matriculado em curso presencial, com dedicação integral, iniciado em 2025.1 e com previsão de conclusão em 2028.2. 3. O ato impugnado fundamentou o indeferimento na vedação constante do art. 7º, IX, do Decreto Estadual 16.417/2015, sob alegação de que a licença geraria ônus ao Estado, por ausência de professor substituto. 4. A Administração não demonstrou, entretanto, quais ônus efetivamente decorreriam do afastamento, deixando de cumprir o dever probatório previsto no art. 373, II, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do ato que indeferiu a licença remunerada, especialmente quanto à motivação apresentada e ao cumprimento dos requisitos do art. 62 da Lei Estadual 8.261/2002. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O art. 62 da Lei Estadual 8.261/2002 autoriza a liberação de servidores para cursos de pós-graduação, inclusive doutorado, desde que haja correlação com o cargo e interesse da Administração. 6. A motivação do ato administrativo vincula a validade do ato, conforme a teoria dos motivos determinantes, sendo ilegítimo o indeferimento baseado em fundamento não demonstrado ou contraditório. 7. A Administração não comprovou a existência de ônus decorrente da concessão de licença, embora tenha fundamento o indeferimento na suposta ausência de substitutos, descumprindo o dever probatório do art. 373, II, do CPC. 8. A valorização dos profissionais da educação é princípio constitucional (CF/1988, arts. 6º, 205 e 206) e fundamento legal estadual (Lei 8.261/2002, art. 2º), o que reforça a legitimidade do pedido. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Determinação para que a autoridade coatora adote as medidas necessárias à concessão da licença remunerada, pelo período previsto no art. 62 da Lei Estadual 8.261/2002, sob pena de multa mensal equivalente ao último salário do impetrante. Teses de julgamento: 1. A motivação do ato administrativo vincula sua validade, devendo guardar congruência com a realidade fática comprovada nos autos. 2. O indeferimento de licença para aperfeiçoamento profissional exige demonstração concreta do ônus alegado pela Administração. 3. Presentes os requisitos do art. 62 da Lei Estadual 8.261/2002 e ausente motivação idônea, é ilegal o indeferimento da licença remunerada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055173-81.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUVENICIO JESUS DOS SANTOS e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .